Tribunal: TJMT
Processo: 0002776-20.2012.8.11.0050
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002776-20.2012.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), ALGORECK PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 03.749.951/0001-56 (EMBARGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (EMBARGADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1452445 PR 2014/0104849-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

4. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

5. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de no 0002776-20.2012.811.0050 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença por fundamentação diversa.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que a fundamentação desenvolvida no julgamento foi toda voltada a prescrição do crédito tributário, que por sua vez, não foi a causa da extinção da execução fiscal, tal como não foi objeto do recurso interposto.

Diz que as questões efetivamente suscitadas no recurso de apelação restaram omissas de apreciação e enfrentamento, dentre elas, invocação de violação 1o, do art. 485, do CPC, que exige dupla intimação da Fazenda Pública antes de qualquer providência no sentido de por fim ao processo, o que não ocorreu no caso em apreço, bem como, nada foi dito quanto à ausência de animus de abandonar a causa, notadamente, em razão da Compensação/Parcelamento administrativo do crédito tributário em execução, assim como, sobre o prequestionamento explicito dos seguintes dispositivos: art. 25 da LEF' arts. 183
caput
e § 1° 231, inc. I, 280 e 485, inc. III 1o do CPC, o que configura omissão no julgamento.

Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração opostos, imprimindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer a ausência de similitude fática ou jurídica entre o julgamento levado a efeito pelo v. Acórdão com base na prescrição do crédito tributário, com a sentença que extinguiu o feito por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III do CPC, e por consequência, promover novo julgamento enfrentando as questões suscitadas no Recurso de Apelação, dando-o integral provimento para afastar o abandono de causa, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal, que em decorrência do Compensação/Parcelamento em andamento administrativo, deverá permanecer suspensa até que se aperfeiçoe a causa de extinção do crédito tributário, prevista no inciso II do artigo 156 do CTN
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0002776-20.2012.811.0050 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença por fundamentação diversa, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OBEDECIDO - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)

2. Decorrido o lustro prescricional entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

3. Sentença mantida por fundamentação diversa, recurso desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que o acórdão foi omisso, uma vez que
a fundamentação desenvolvida no julgamento foi toda voltada a prescrição do crédito tributário, que por sua vez, não foi a causa da extinção da execução fiscal, tal como não foi objeto do recurso interposto.

Em que pesem os argumentos recursais, sem razão a embargante, isso porque, ao analisar o feito o relator observou que o executivo fiscal já se encontrava prescrito, razão pela qual não analisou a tese de que não havia ocorrido o abandono da causa.

Ora, cediço que a prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e, inclusive, conhecida de ofício pelo julgador, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência deste Sodalício, "o acórdão que apenas confirma a condenação, sem alterar substancialmente a pena, não é marco interruptivo da prescrição (HC 155.290/SP, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 31/05/2010)." 2.
Sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode ser esta declarada de ofício em qualquer fase processual, cabendo seu reconhecimento ao Juízo ou Tribunal no qual se encontra tramitando o feito
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1538383 PB 2015/0143038-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II C/C 489, § 1o, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO A SÚMULA E NORMA CONSTITUCIONAL. VIA RECURSAL INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Descabe a interposição de Recurso Especial quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de Lei Federal, conforme comandos exarados dos arts. 102, III, e 105, III da CF/1988. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte regional apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas. 3. Em suas razões recursais, a recorrente pretende que seja afastado o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que "a alegação quanto possível prescrição, não fora aduzida em tempo oportuno" (fl. 269, e-STJ). Ocorre que
o STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que o "pronunciamento da prescrição de ofício pelo juiz é matéria de ordem pública, passível de conhecimento pelas instâncias ordinárias a qualquer tempo"
(EDcl no REsp 1.259.347/CE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 28.6.2013). 4. Dissídio jurisprudencial não demonstrado, ante o descumprimento das exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Além disso, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi arredada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II c/c 489, § 1o, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1790937 SP 2018/0333000-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. 1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, haja vista a aplicação analógica do art. 21 da Lei no 4.717/1965 e em virtude da incidência da Súmula no 150/STF, conforme decidido no julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1.273.643/PR). 3.
A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.
4. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, haja vista a inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1452445 PR 2014/0104849-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

Ademais, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso para reconhecer a prescrição do crédito tributário, de ofício, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021